Tribunal: TCU
Processo: 014.318/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Paulo Lucésio Carvalhães, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Jussara (GO) por meio do Convênio 086/2009SESAN, que teve por objeto o apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local daAgricultura Familiar"

Inteiro teor:
Acórdão 7588/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Paulo Lucésio Carvalhães (Prefeito na gestão de 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Jussara (GO) por meio do Convênio 86/2009-SESAN, o qual teve por objeto o "apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares, que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF e que se destinem ao atendimento das demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais da localidade de Jussara/GO"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 3/2/2015 (Parecer Técnico 7/2015, peça 72) e 24/7/2023 (Nota Técnica 43/2023, peça 80); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 106-108) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 109), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 014.318/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Lucesio Carvalhães (XXX.008.431-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.